Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-24.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704061-24.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA CRISTINA RAMOS PEREIRA, CESAR AUGUSTO SILVA RAMOS, AYRTON SILVA RAMOS APELADO: ESPÓLIO DE SEBASTIAO CESAR RAMOS, ESPÓLIO DE SONIA MARIA SILVA RAMOS DESPACHO 1. Diante da renúncia ao mandato noticiada no ID no 64812284, intimem-se os apelantes para, no prazo de até 10 (dez) dias, regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento. 2. Sem prejuízo, ficam intimados, na pessoa da advogada que renunciou aos poderes que lhe foram conferidos, nos termos do art. 112. §1o do CPC, que o prazo para o recolhimento do preparo, determinado na decisão de ID no 64483656, está em curso. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 4 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO